Tribunal: TJDFT
Processo: 0751299-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751299-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS CÉSAR MARQUES RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE PESSOA. MILITAR. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERCENTUAL. TABELA DA SUSEP. QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa no caso em que a prova pericial, prescindível, não foi realizada por desistência da parte solicitante. Precedente. 2 – Seguro de pessoa. Indenização complementar. Não cabimento. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que devem ser observadas as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para o cálculo de indenização securitária. Para o caso de síndrome de pós-concussão, doença que acometeu o autor, ainda que com redução de 10% da capacidade laboral do segurado, a tabela da SUSEP, aplicável à hipótese, prevê indenização de 5% sobre o valor total da apólice, valor que já foi quitado pela ré. Descabe, portanto, a indenização complementar. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 47 e 51, inciso V, todos do CDC, sustentando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Aduz que remanescendo dúvidas acerca da ausência de informação prévia e suficiente sobre as condições da apólice, a qual o autor pretendia contratar, deve-se afastar a aplicação da tabela SUSEP para quantificar o grau da lesão e, consequentemente, afastar a diminuição do quantum indenizatório, e conceder a integralidade da indenização prevista na apólice de seguro referente a cobertura de invalidez por acidente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Requer, ao fim, justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 47 e 51, inciso V, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, “5. É condição sine qua non, para efeito de comprovação do dissenso interpretativo, não serem os julgados arrolados oriundos do tribunal prolator da decisão impugnada, e esse é o caso. Situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.731.182/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 25/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030